Tribunal: TJMT
Processo: 1003393-43.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003393-43.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIETA XAVIER SANTOS - CPF: 534.813.721-91 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO DESPROVIDA – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E UNÍSSONA – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA QUANDO
VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA APELANTE
– RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4.º DO ARTIGO 1.021, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1- O Enunciado 568 da Súmula do STJ, autoriza o Relator negar provimento ao recurso de forma monocrática, quando há entendimento dominante sobre o tema.

2-
A jurisprudência pátria é firme no sentido de que é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda. Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.

3- De acordo com o art. 1.021, § 4.º, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do
decisum
singular, que foi prolatado com fundamento em jurisprudência pacífica e dominante, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1003393-43.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Julieta Xavier Santos
em virtude da decisão de Id. 40982457, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto e, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, majorei os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade encontra-se suspensa, eis que é beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a Recorrente sustenta que a reforma da decisão é medida que se impõe, haja vista que o caso não se amolda aos dispositivos elencados no inciso IV, do artigo 932, do CPC, ou do Verbete 568, do STJ, bem como porque seus pedidos foram desconsiderados.

Afirma que, diferente do que consta na decisão recorrida, a perícia grafotécnica é imprescindível para o desate da lide. Sustenta que seu direito de demonstrar que não celebrou os contratos deveria ser assegurado, pois há de se levar em conta a verossimilhança dos fatos, em especial porque a má-fé não é presumida.

Assevera que está clara sua hipossuficiência técnica, diante da completa incapacidade de comprovar que as assinaturas constantes no contrato não são suas.

Assim, no seu entender, é imprescindível a inversão do ônus da prova, pois em que pese à semelhança entre as assinaturas, é certo que as fraudes perpetradas tem revelado condutas altamente sofisticadas.

Ainda alega que requereu a apresentação dos documentos originais; contudo, o Banco Agravado juntou inúmeras cópias e o Juiz singular acatou tais documentos como provas absolutas, de forma que preteriu todos os pedidos por ela formulados.

Assevera que a negativa de produção da prova grafotécnica e o entendimento de que os documentos apresentados pela instituição financeira são provas cabais, deixa evidente o erro de procedimento do Juiz singular, uma vez que o processo não estava suficientemente instruído.

Aduz que recai profunda dúvida sobre os contratos juntados pelo Banco Agravado, pois são cópias, quando deveriam ter sido acostados os originais.

Sob tais fundamentos, requer que a sentença seja
cassada e determinado que
o Agravado apresente os originais dos documentos para a produção da prova pericial grafotécnica.

Alternativamente, caso esta Câmara entenda que o feito comporta o julgamento do mérito, pugna pela condenação do Banco à repetição em dobro do valor cobrado indevidamente.

Neste capítulo, a Agravante afirma que é ônus do Recorrido comprovar o erro na cobrança injustificável e que, na hipótese, não há qualquer prova neste sentido. De acordo com a Recorrente, embora ela tenha noticiado as cobranças indevidas, com a apresentação de Boletim de Ocorrência, o Banco Agravado não atendeu sua solicitação, o que evidencia a ma-fé, já que sequer promoveu qualquer diligência para averiguar a regularidade dos descontos.

Afirma que inobstante o Banco Recorrido possa justificar que os descontos são oriundos do contrato fraudulento, a instituição financeira foi comunicada sobre os débitos pela Agravante e, tanto isto é verdade, que os descontos foram suspensos por certo período, contudo, voltaram a ser objeto de cobrança.

De outro vértice, aduz que foi preciso inverter o ônus da prova para que o Banco Agravado apresentasse os comprovantes dos depósitos do valor cobrado; todavia, em absoluta falta de cooperação processual, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Assim, de acordo com a Agravante, a conduta omissiva gera, no mínimo, a confirmação de que a instituição financeira tinha conhecimento de que os contratos eram ilícitos, desde a comunicação pela Agravante.

Por fim, a Agravante alega que não há dúvidas de que suportou constrangimentos em virtude dos descontos em seu provento, pois impactaram diretamente em sua renda e no custeio das necessidades básicas. Logo, no seu entender, o Banco Agravado deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Com esses fundamentos, requer o provimento do Agravo para cassar a sentença, por erro de procedimento ao deixar de exigir a apresentação dos documentos originais e não produzir prova pericial para atestar a legitimidade dos mesmos.

Alternativamente, caso este Órgão julgador entenda que o processo está maduro, pede o provimento do Recurso e a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões no Id. 45360481.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 07 de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020